Tribunal: TJMT
Processo: 0000354-04.2016.8.11.0092
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000354-04.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (APELANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (APELANTE), FRANCISCO EGINO MICHELS - CPF: 513.625.540-49 (APELANTE), IAMARA CRISTINA ERPEN MICHELS - CPF: 949.431.410-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5503-45 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), TAMIRES MARQUES CHAVES - CPF: 077.220.459-44 (ADVOGADO), ANTONIO RAYES SAKR - CPF: 557.152.818-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C COM AÇÃO DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA EM DECORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRAS E RECEITAS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA –CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA AFASTADA –

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. 2. Não cabe análise judicial a respeito do pedido de prorrogação do débito se a mesma não foi pleiteada formalmente à instituição financeira. 3. A falta de comprovação de que foram cumpridos os requisitos legais exclui o direito à prorrogação do débito. 4. Não há abusividade de encargo exigido no período da normalidade; não havendo se falar em descaracterização da mora, e nem em inoponibilidade de encargos moratórios. 5. Termos técnicos de difícil compreensão não podem ser tidos por adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização composta de juros". 6. De acordo com o firme entendimento do STJ, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0000354-04.2016.8.11.0092 – CLASSE 198 – CNJ – ALTA TAQUARI

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e ROMEO KOHLRAUSCH

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alta Taquari/MT, que nos autos da ação de
“Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédulas de Crédito Rural c/c com Ação Declaratória e Mandamental de Prorrogação de Dívida em Decorrência de Frustração de Safras e Receitas
”

(Proc. nº 0000354-04.2016.8.11.0092), ajuizada pelos apelantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido parcialmente procedente apenas para afastar a incidência dos juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, permitindo, tão somente, a cobrança da comissão de permanência. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id nº 30074470)
.

Os apelantes alegam, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois, no caso, era necessária a realização de perícia para aferir as frustações de safras/receitas que ensejam a prorrogação do débito, bem como, aferir a efetiva capacidade de pagamento dos apelantes, e, ainda, para comprovar a cobrança de juros sobre juros e a efetiva cumulação da comissão de permanência aos demais encargos de mora.

No mérito, sustentam que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, já que os apelantes são pequenos agricultores que necessitavam do crédito específico para darem prosseguimento às suas atividades campesinas.

Alegam que, por não haver previsão contratual expressa, é ilegal a cobrança de capitalização composta de juros

(anatocismo).

Aduzem, também, que o parágrafo único do art. 5º do decreto-lei 167/67 veda a cobrança de comissão de permanência em cédula de crédito rural.

Afirmam, ainda, que pretendiam comprovar, por meio da produção de prova requerida, que preenchem os requisitos para o alongamento/prorrogação do vencimento da dívida rural a ser realizado de acordo com a sua capacidade de pagamento, em razão da severa frustração de receitas que experimentaram, e que, para isso seja concedido judicialmente, não se exige o requerimento escrito.

Argumentam que a sentença não poderia julgar o pedido improcedente pela falta da apresentação de um documento que os autores não têm acesso, e que comprovariam por meio de oitiva de testemunhas que, antes do ajuizamento da ação, requereram administrativamente o alongamento, o que ressalta mais ainda o cerceamento de defesa sofrido.

Por fim, dizem que não se pode imputar aos apelantes a mora do inadimplemento, já que este ocorreu por fato alheio a sua vontade, qual seja, a frustração da safra e a exigência do credor de encargos abusivos e ilegais.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa; no mérito, pedem que o código de defesa do consumidor seja aplicado ao caso, e que sejam declaradas nulas as cláusulas que preveem comissão de permanência, e capitalização mensal e diária na cédula, já que a lei só permite a capitalização semestral; seja reconhecido o direito dos apelantes a prorrogação compulsória do valor disposto na cédula; seja afastada a mora; por fim, que o Banco seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais (cf. id. 30074485).

A parte apelada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Num. 30074494).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa causado pelo julgamento antecipado da lide no presente caso, já que a produção de prova pericial requerida se prestaria a comprovar alegações que poderiam ter sido comprovados por meio de apresentação de prova documental, como é o caso das alegadas cobranças ilegais e de requerimento administrativo de prorrogação de dívida.

Ademais, irrelevante o preenchimento dos requisitos para prorrogação de dívidas se não houve comprovação do requerimento administrativo.

No caso,
o julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias, que só delongam o julgamento e postergam a entrega da prestação jurisdicional.

Com estas considerações, rejeito referida preliminar.

Sobre a natureza da relação negocial entre as partes, o Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes decidiu que “
a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ – Terceira Turma – REsp 1348081/RS – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julgado em 02/06/2016 – Dje do dia 21/06/2016).

No mesmo sentido, destaco recente precedente:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09/05/2017 – DJe do dia 22/05/2017).

Assim, não há falar em aplicação do CDC ao presente caso.

Sobre a possibilidade de alongamento da dívida (securitização), a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”. Contudo, para obtenção desse direito, o devedor deve preencher os requisitos exigidos pela legislação e por resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Embora os apelantes digam o contrário, não cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi pleiteada formalmente à instituição financeira, até porque se os embargantes ficaram inertes no momento em que deveriam buscar a renegociação, não podem o forçar na via judicial.

Questão semelhante foi bem debatida pelo ministro Raul Araújo na decisão monocrática proferida no Resp nº 1.323.728 - PR, a seguir transcrita:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida”.

Os pedidos de prorrogação de débitos oriundos de crédito rural e alteração da taxa de juros devem ser formalizados mediante requerimento escrito, e em seguida, abre-se um procedimento para averiguar se o requerente preenche os requisitos necessários à obtenção do alongamento pleiteado. A conferência dos requisitos requer qualificação, o que justifica a necessidade de requerimento à instituição financeira.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DEPROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO –

SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ademais, também não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR). Não havendo abusividade de encargo exigido no período da normalidade, portanto, não há que se falar em descaracterização da mora. (Ap 91168/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

Sendo assim, mantenho a sentença irretocada no que diz respeito ao pedido de prorrogação do débito.

Quanto aos encargos moratórios, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530⁄RS (Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22⁄10⁄2008, DJe 10⁄3⁄2009), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), estabeleceu que: (...) ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...).

No caso, não houve abusividade de encargo exigido no período da normalidade; portanto, não há se falar em descaracterização da mora, e nem em inoponibilidade de encargos moratórios.

Sobre a capitalização mensal em cédulas rurais, o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1333977/MT), pacificou o tema, consignando que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

Os apelantes alegam que não contrataram a capitalização da forma que vem sendo cobrada, pois não fica claro na cédula
se a mesma seria realizada pela forma simples ou composta.

A cédula rural hipotecária nº
40/00072-9

prevê que os juros serão “calculados por dias corridos, com base na taxa
equivalente
diária(...)

debitados
e capitalizados
no dia primeiro de cada mês” (cf.
id. 30073482 - Pág. 5
).

Na capitalização simples, os juros são calculados utilizando como base o valor inicial de cada cobrança, já na capitalização composta, as taxas de juros são aplicadas sobre o capital acumulado dos juros.

No caso,
os termos técnicos utilizados na cédula são de difícil compreensão, e não podem ser tidos por adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização de juros
na forma composta
”
.

Portanto, como não foi estabelecida de forma clara a incidência da capitalização de juros
na forma composta
, ela fica afastada, devendo o débito ser recalculado com juros na forma simples.

Quanto a comissão de permanência, a sentença entendeu não ser razoável o afastamento da comissão de permanência porque colocaria o devedor inadimplente em situação mais favorável do que o adimplente, pois, no período da inadimplência, haveria incidência apenas dos juros moratórios no percentual de 1% ao ano e multa no percentual de 2%, no entanto, como mencionado na mesma, o entendimento dominante é de que é vedada a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-Lei nº 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios, e de multa de 10% sobre o montante devido.

Sendo assim, a sentença deve ser reformada, para que seja afastada a incidência de comissão de permanência, e mantida a cobrança de juros moratórios e multa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a incidência de capitalização de juros
composta
, e determinar que o débito seja recalculado com juros na forma simples, e ainda,
afastar a incidência de comissão de permanência, e restabelecer cobrança de juros moratórios e multa previstas na cédula de crédito.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020